Tribunal: TJMT
Processo: 1000624-71.2019.8.11.0038
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-01
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
RECURSO CÍVEL INOMINADO No 1000624-71.2019.8.11.0038
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA/MT, contra sentença de parcial procedência, cujo dispositivo, em síntese, condenou, juntamente com o Estado de Mato Grosso, em obrigação de fazer consistente no fornecimento de procedimento cirúrgico – “adenóidectomia e turbinectomia com dreno otoscópico”.
Em linhas gerais, requer o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva para figurar no polo da ação, porque o vindicado se caracteriza como de alto custo. No mérito, seja julgado improcedente o pedido face ao município, por ser expressivo o valor a ser custeado e a teoria da reserva do possível que afeta o desequilíbrio das contas públicas municipais.
Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.
Aberta vista ao Ministério Público, sobreveio parecer ratificando os termos das contrarrazões.
É o breve relatório.
Fundamento e Decido.
O relator pode, monocraticamente, negar seguimento a recurso que esteja em desacordo a acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos, consoante leitura do artigo 932, IV, “b”, do Código de Processo Civil. O procedimento visa imprimir celeridade ao julgamento dos recursos cuja matéria já foi em precedentes consolidados.
O ponto controvertido do recurso consiste na condenação do ente municipal para responder pelo tratamento pleiteado.
Contudo, razão não assiste. Isto porque, o Supremo Tribunal Federal fixou em sede de repercussão geral (RE 855178 RG/SE) a competência dos entes federados, solidariamente, em assegurar a todos os cidadãos o tratamento médico necessário para preservação da vida, de modo que pode ser demandado um deles ou todos.
Cito, ainda, decisão recente:
DIREITO À VIDA E À SAÚDE – NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL – FORNECIMENTO GRATUITO DE MEIOS INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO E À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DE PESSOAS CARENTES – DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF, ARTS. 5o, “CAPUT”, E 196) – PRECEDENTES (STF) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS PESSOAS POLÍTICAS QUE INTEGRAM O ESTADO FEDERAL BRASILEIRO – CONSEQUENTE POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONTRA UM, ALGUNS OU TODOS OS ENTES ESTATAIS – REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECONHECEU NO JULGAMENTO DO RE 855.178-RG/SE, REL. MIN. LUIZ FUX – REAFIRMAÇÃO, QUANDO DA APRECIAÇÃO DE MENCIONADO RECURSO, DA JURISPRUDÊNCIA QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMOU NO EXAME DESSA CONTROVÉRSIA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2o E 3o DO CPC – ABUSO DO DIREITO DE RECORRER – IMPOSIÇÃO DE MULTA (1% SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA), SE UNÂNIME A VOTAÇÃO (CPC, ART. 1.021, § 4o) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (STF, ARE 1168297 AgR-segundo, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-275 DIVULG 11-12-2019 PUBLIC 12-12-2019)
Deste modo, o município é legítimo para responder a contenda.
Com isso, a alegada repartição administrativa de competências não se sobrepõe a responsabilidade solidária, de matiz constitucional. Na mesma linha, não é possível se valer da teoria da reserva do possível – limitação de recursos públicos – para isentar o inadimplemento em assegurar o direito à saúde, estando presentes os elementos para intervenção do judiciário sob o viés do RE 855178 RG/SE.
Nesse sentido, julgado da Turma Recursal deste Estado:
(...) 3. A saúde pública é obrigação do Estado, em qualquer esfera de poder estatal. A Constituição Federal, em seu artigo 5.o, "caput", em que trata dos direitos e garantias fundamentais da pessoa, assegura o direito à vida, e no artigo 6.o, concernente aos direitos sociais, garante o direito à saúde e à previdência, entre outros. Ademais, no artigo 196, ao abordar a matéria relativa à ordem social, preceitua ser a saúde um direito e todos e dever do Estado. 4. Em razão da responsabilidade solidária estabelecida entre os Entes Federados para o atendimento integral à saúde, qualquer um deles possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que busca o acesso à saúde assegurado pela Constituição, não havendo se falar em ilegitimidade passiva do Ente Municipal, tampouco na necessidade de chamamento da União ao feito. Aliás, sobre o tema, o Pretório Excelso, nos autos do RE 855.178-SE, em decisão publicada em 16/03/2015, reafirmou o entendimento segundo o qual “o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente”. 5. Não provendo o Estado integralmente às condições necessárias ao acesso saúde, direito fundamental do cidadão, possível a revisão dos atos administrativos pelo Poder Judiciário, de modo a assegurar o cumprimento das políticas sociais de saúde, garantindo o acesso universal e igualitário. 6. De outro tanto, cediço que a "Reserva do Possível" somente é eficaz para afastamento da responsabilidade estatal na consecução de direitos prestacionais, tal como o direito em voga, quando comprovada a destinação dos recursos e planejamento adequados às ações e serviços públicos de saúde, na hipótese de insuficiência de meio para efetivação de determinado direito individual. In casu, o instituto é invocado genericamente, não sendo a alegação hábil a elidir a responsabilidade do ente estatal pela garantia do mínimo existencial judicialmente tutelado. 7. Inadmissível à condenação do Recorrente a título de honorários advocatícios em sede de primeiro grau por força das disposições insertas no artigo 55 da Lei 9.099/95, litteris: Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. (...)”. 8. Sentença parcialmente reformada. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 0017280-68.2014.8.11.0015, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020)
Cabe enfatizar que resta evidenciado nos autos a submissão ao procedimento administrativo de regulação, havendo considerável demora na realização, sobrevindo a sentença de procedência, de modo que a defesa no sentido de ser tratamento eletivo se desloca para efetiva obrigação, notadamente pelos documentos acostados.
O acesso à saúde é direito fundamental garantido pela Constituição Federal e avulta-se, no caso presente, em que parte postulante ressalta não ter condições para arcar com os custos de seu tratamento.
Portanto, insubsistente a tese recursal para afastar o dever estabelecido na sentença recorrida, a qual está em consonância com o ordenamento constitucional e jurisprudência.
Em face ao exposto, conheço do recurso inominado, e por ser contrário aos precedentes consolidados, monocraticamente, NEGO-LHE PROVIMENTO e mantenho a sentença em todos seus termos.
Parte isenta em custas processuais (art. 460, da CNGC).
Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá (MT), data registrada no sistema PJe.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator